Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Os documentos colacionados aos autos são hábeis a comprovar que o apelante não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, fazendo jus ao benefício vindicado.
4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre a aplicabilidade do §8o do art. 85 do CPC: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
6. Recurso conhecido e desprovido. Justiça gratuita deferida.